Tribunal: TJDFT
Processo: 0732138-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ARTIGO 621, INCISOS I e II DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.
1. Evidenciado que a condenação encontra amparo na prova produzida, não tendo o autor comprovado que a decisão é contrária à evidência dos autos ou a texto expresso de lei penal, ou ainda que tenha se fundado em prova falsa, a improcedência da ação revisional se impõe.
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente